Tribunal: TJDFT
Processo: 0750782-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Se a questão de direito delimitada no presente processo – inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica –, ainda não se encontra pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior (Tema 986 dos recursos especiais repetitivos), não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, o que obsta a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravante.
3. Mesmo em se tratando de matéria afetada, seria possível a prática de atos urgentes a fim de se evitar dano irreparável, nos exatos termos do art. 314 do CPC, porém também não se fazem presentes os requisitos da urgência, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que, se ao final for reconhecido o direito alegado à empresa-agravante, poderá o ente público promover, inclusive, compensação tributária, caso crédito exista em favor da recorrente.
4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.